Tribunal: STF
Processo: HC 222144
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 738.480/RJ, assim ementado (eDOC 55): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO COTITULAR DA CONTA-CORRENTE. MERO INADIMPLEMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVAS. TESES AFASTADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento dos Tribunais Superiores, é válido o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Precedente do STF. Repercussão Geral (tema 990). 2. No julgamento da ADI 4.980/DF, o STF reconheceu a constitucionalidade do artigo 83 da Lei 12.350/2010, que condiciona o envio da representação para fins penais ao Ministério Público ao final do procedimento administrativo. Observe-se, contudo, que a própria Suprema Corte fez constar expressamente em sua decisão que "[o] art. 83 da Lei n. 9.430/1996, com a redação da Lei n. 12.350/2010, apenas estabelece requisito, direcionado ao agente administrativo, quanto ao encaminhamento da representação fiscal para fins penais ao Ministério Público. Em nada modifica a natureza jurídica do crime de apropriação indébita previdenciária, tampouco trata da justa causa para os delitos contra a ordem tributária.". Assim, verifica-se que o precedente não inovou o entendimento já sedimentado naquela Corte acerca da possibilidade do compartilhamento de dados entre o Fisco e o Ministério Público, bem como não adicionou novo critério de justa causa para a persecução penal pelos delitos contra a ordem tributária. O oferecimento da denúncia pelos crimes materiais dessa espécie permanece vinculado à constituição definitiva do crédito tributário, nos termos preceituados na Súmula Vinculante 24. No caso concreto, consta da exordial acusatória que o lançamento definitivo se deu em 20/3/2013, antes do oferecimento da denúncia. 3. Não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade em processo que apura crime tributário em virtude da ausência de intimação do cotitular das contas beneficiárias. Nos termos bem pontuados pelo TRF, verifica-se que o agravante teve inúmeras oportunidades de demonstrar a licitude dos valores movimentados na conta, inclusive podendo demonstrar, se fosse o caso, que o expressivo numerário (R$ 15.385.202,03 - e-STJ, fl. 37) pertencia à sua esposa, porém, não o fez. Assim, considerando que o valor já se encontra inscrito em dívida ativa, as alegações referentes à cotitularidade deverão ser submetidas ao crivo do juízo da execução fiscal, em nada interferindo na persecução pena. 4. Esbarram as pretensões absolutórias no óbice da estreita via mandamental, na medida em que a alegação de ausência de dolo do agente foi afastada pelo Tribunal Regional com base no conjunto fáticoprobatório dos autos, sendo inviável o reexame das referidas provas nesta instância. Precedentes. 5. "Conforme consolidado entendimento desta Corte, não é possível a análise de matéria que não foi debatida pelo Tribunal de Origem, por se tratar de hipótese de indevida supressão de instância" (AgRg no HC 527.556/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 16/9/2019). 6. Agravo regimental desprovido. 



    O impetrante alega que as provas são nulas, pois o intercâmbio de informações entre a Receita Federal e o Ministério Público Federal ocorreu sem autorização judicial. 



    Insiste na nulidade da ação penal por ter sido iniciada a partir de processos administrativos que “tiveram sua origem nas operações ‘Pista Livre’ e ‘Cevada’, cujas provas foram declaradas nulas desde sua origem, sendo inservíveis para subsidiar o lançamento tributário e a ação penal”.



    Sustenta que a conduta é atípica, pois não foi comprovado dolo. Aponta que, apesar de o TRF da 2ª Região afirmar que houve fraude, ”o único elemento de prova produzido nos autos foi a cópia do processo administrativo de lançamento, no qual a própria autoridade administrativa, titular do crédito tributário perseguido, após ampla instrução probatória, afirmou a inexistência de dolo/fraude”. Aduz que a conduta é mero inadimplemento de tributo.



    Suscita também “a ilegalidade consistente na aplicação da presunção de omissão de receita prevista no art. 42, §6º, da Lei 9.430/96, em razão a ausência de intimação da co-titular para comprovar a origem dos recursos antes da lavratura do auto de infração, conforme determina a lei e a sumula 29 do CARF”. Além disso, entende que configura flagrante ilegalidade o fato de toda movimentação financeira ter sido imputada exclusivamente ao acusado.



    Argumenta que não há justa causa para a ação penal porque foi oferecida garantia na execução fiscal.



    Afirma que houve cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que o pedido de realização de diligência (para que fosse oficiada a Receita Federal e ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para esclarecer pontos prejudiciais ao mérito da causa) não foi analisado pelo TRF da 2ª Região.



    Busca-se, liminarmente, a suspensão do trâmite da ação penal n.º 0002286-97.2014.4.02.5001 até o julgamento final do presente writ; no mérito, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para que seja proferida decisão absolutória em favor do acusado e, subsidiariamente, seja determinado o trancamento da ação penal.



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 65):



    HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. INSUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO O HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. ROBUSTO CONTEÚDO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR A PERSECUÇÃO CRIMINAL. INVIÁVEL O REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ANGUSTA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA SUSTAR O PROCESSO PENAL OU ABOLVIÇÃO IMEDIATA. - Parecer pela denegação do habeas corpus



    A defesa requereu o deferimento de tutela provisória incidental, que foi indeferida (eDOC 70).



    O TRF2 prestou informações (eDOC 72).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 



    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    2.1. Com efeito, a jurisprudência da Corte é tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 132170 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso concreto, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, I, da Lei 8.137/1990, à pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto, e trinta e um dias-multa (eDOC 16, p. 59). A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e pena pecuniária.



    Na sequência, o Tribunal Regional deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para majorar a pena pecuniária (eDOC 17, p. 9/21). Eis a ementa do julgado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉCPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LC 105/2001. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CO-TITULAR DA CONTA CORRENTE. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA PECUNIÁRIA E DO VALOR UNITÁRIO DO DIA MULTA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL. I - A denúncia só é imprópria ou insuficiente quando descreve fato flagrantemente atípico ou inviabiliza o exercício da ampla defesa. No caso dos autos, a inicial acusatória narra com clareza a dinâmica dos fatos, demonstrando os elementos mínimos que vinculam BELINE JOSÉ SALLES RAMOS à sonegação do seu imposto de renda pessoa física, indicando o fato típico e permitindo amplo exercício da defesa. II - A Receita age constitucionalmente de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37 da CRFB), e encontra na própria Constituição o órgão que, em razão disso, tem o dever de propor ação penal por crime de ação pública, o Ministério Público (art. 129, I). III- A representação fiscal para fins penais tem amparo na Constituição, e se conjuga com os demais deveres constitucionais de agir por força de determinação legal: o do fisco e o do MP.Não há violação de intimidade nem da vida privada, pois as informações bancárias integram a segunda, mas podem ser acessadas restritamente pelo fisco em razão da sua competência constitucional, o qual apenas as transfere ao MPF por força de mandamentos constitucionais previstos nos artigos, 153, I; art. 37 e art. 129, I, todos da CRFB. IV - Não há que se falar, tampouco, que o acesso da Receita à movimentação bancária do apelante extrapolou a necessária proporcionalidade que permite a utilização de instrumento excepcional ao direito à intimidade, à vista da situação concreta. Isso porque o acusado foi previamente intimado a comprovar a origem dos créditos que transitaram nas constas correntes de sua titularidade nos anos calendários de 2002, 2003 e 2004, tendo o recorrente, em requerimento subscrito de próprio punho, expressamente autorizado o acesso aos extratos bancários das instituições financeiras enumeradas no termo de intimação fiscal, bem como o acesso às fichas cadastrais das referidas contas. V - Não há dúvidas que o procedimento administrativo fiscal é prova documental válida, mostrando-se de todo ilógico, nesse contexto, que se queira desconstituir, por completo, o seu valor probante antes mesmo de sua submissão ao contraditório, ao se afirmar, equivocamente, como quer crer o acusado, que a presunção legal externada pelo órgão administrativo não revelaria, nem ao menos, elemento indiciário mínimo de autoria e de materialidade hábil à deflagração da ação penal. VI - Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de veracidade e de legitimidade. Essa presunção, no entanto, não é absoluta, mas o ônus de desconstituir tais atos fica a cargo da parte contrária no curso da instrução criminal. Ao recorrente foram concedidas, durante a fase administrativa, inúmeras oportunidades para se manifestar, inclusive, para, assim o querendo, apontar que os valores movimentados pertenceriam, de fato, a sua esposa, optando, no entanto, por permanecer silente, deixando para arguir a responsabilidade de terceiro somente quando já instaurada a ação penal, sem contudo, fazer qualquer prova nesse sentido. VII - O teor do §6º do art. 42 da Lei nº 9.430/96 é claro ao disciplinar que “não havendo comprovação da origem dos recursos (...) o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante a divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”. A aplicação do dispositivo invocado pelo recorrente somente o socorreria no que diz respeito ao montante da omissão apurada que, in casu, ainda que proporcionalmente reduzida, continuaria a representar valores vultosos. Ademais, o juízo sentenciante deixou de fixar o valor mínimo para a reparação do dano, ao argumento de que o crédito tributário apurado pela Receita Federal já foi devidamente inscrito em dívida ativa. Desta feita, as alegações referente a cotitularidade da conta devem ser submetidas, como já foram, ao juízo da execução fiscal, em nada impactando no julgamento desta apelação criminal. VIII - Não se olvide que culpabilidade se define, como medida da pena, pelo potencial conhecimento da ilicitude. Este é variável segundo maior ou menor estruturação do homem que se vê diante da ilicitude e que vai conhecê-la. Se não fosse assim, de nada adiantaria consubstanciar na Constituição Federal o princípio da culpabilidade e da individualização das penas segundo essa culpabilidade, que lança forte base no potencial conhecimento da ilicitude, que, por óbvio, é pessoal, individualizado e deve assim ser reconhecido pelo juiz. IX - No caso de advogado, nenhuma ilegalidade cometeu o juiz ao tomar esta condição como de maior potencial conhecimento da ilicitude. Empiricamente, o sujeito que trabalha com ciência jurídica ostenta maior potencial conhecimento sobre o que é lícito ou ilícito, do que um trabalhador braçal de nível primário, por exemplo; X - Está de acordo com o sistema jurídico vigente, a avaliação que faz o magistrado, porquanto o próprio legislador valorou como de maior reprovação a conduta daquele que pratica o crime com violação de dever inerente à profissão. XI - No que diz respeito à pena pecuniária, os 20 dias multas aplicados pelo juízo sentenciante não atendem a proporcionalidade devida em razão da valoração negativa de uma circunstância judicial. Majoração do valor unitário do dia multa, fixado em cinco salários mínimos tendo em vista as condições financeiras ostentadas pelo réu com base nos seus extratos bancários, que revelaram ganhos elevados. Ao mesmo majora-se a pena pecuniária aplicada em substituição à restritiva de direito, alcançando o valor de 300 salários mínimo vigentes. XII - Apelação da defesa desprovida. Recurso Ministerial parcialmente provido.



    Os embargos de declaração opostos em face do acórdão da apelação foram desprovidos em acórdão assim ementado (eDOC 17, p. 64)



    PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTO VÍCIO EM VOTO-VOGAL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. ART. 619 DO CPP. VÍCIOS NÃO DETECTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDOS.



    1. Não são cabíveis embargos de declaração para apontar suposto vício em voto vogal. Precedentes.



    2. De rigor, inexiste omissão quanto à matéria que não foi oportunamente alegada. A extinção da punibilidade, embora matéria de ordem pública, não dispensa a defesa de apontar os elementos que permitiriam tal conclusão. De todo modo, para que não paire qualquer pecha de nulidade no julgado e em consonância com o princípio da legalidade, registre-se que as modalidades de extinção do crédito tributário são aquelas expressamente previstas no art. 156 do CTN, que não prevê a mera garantia do débito em juízo de execução.



    3. O acórdão embargado consignou expressamente que foi legal, lícita e constitucional a transferência das informações bancárias da Receita para o MPF, não havendo nenhuma nulidade decorrente da existência dessas provas nos autos. Ademais, o acusado foi precisamente intimado a comprovar a origem dos créditos que transitaram nas contas correntes de sua titularidade nos anos calendário de 2002, 2003 e 2004, tendo o recorrente, em requerimento subscrito de próprio punho, expressamente autorizado o acesso aos extratos bancário das instituições financeiras enumeradas no termo de intimação fiscal, bem como o acesso às fichas cadastrais das referidas contas.



    4. O embargante pretende a modificação do julgado com a rediscussão da matéria, o que escapa ao escopo do aludido recurso.



    5. Verifica-se que não há qualquer omissão no julgado ou mesmo quaisquer dos vícios do art. 619 do CPP, não sendo esta a via adequada à correção de eventual error in judicando.



    6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.



    Os segundo embargos de declaração não foram conhecidos:



    PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACORDÃO QUE JULGOU OUTROS ACLARATÓRIOS. APONTAMENTO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO PRIMEVO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. ART. 619 DO CPP. VÍCIOS NÃO DETECTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDOS. QUESTÃO DE ORDEM. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não merecem acolhimento embargos de declaração que, a pretexto de apontar supostos vícios no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, objetivam, na verdade, impugnar o acórdão primevo de apelação com a rediscussão da matéria.



    2. O acórdão embargado consignou que as modalidades de extinção do crédito tributário são aquelas expressamente previstas no art. 156 do CTN, que não prevê a mera garantia do débito em juízo de execução.



    3. O embargante pretende a modificação do julgado com a rediscussão da matéria, o que escapa ao escopo do aludido recurso.



    4. Verifica-se que não há qualquer omissão no julgado ou mesmo quaisquer dos vícios do art. 619 do CPP, não sendo esta a via adequada à correção de eventual error in judicando.



    5. A questão de ordem se presta à correção de inexatidões materiais em certidões de julgamento, não servindo à reabertura de discussões superadas, mesmo diante de suposto fato novo (julgamento de ADI pelo STF).



    6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos. Questão de ordem não conhecida.



    Atualmente, está pendente o julgamento dos embargos de divergência no TRF2.



    Feitas essas consideração a respeito do andamento processual, registro que diversamente do que aduz o impetrante, não verifico qualquer hipótese excepcional de trancamento da ação. 



    2.2. No que diz respeito à tese de nulidade das provas por violação ao sigilo fiscal, importa destacar que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.055.941-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.03.2021, reconheceu a repercussão geral da matéria posta nestes autos, referente à possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário. Ao apreciar o mérito da causa, foram fixadas as seguintes teses:



    “ 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 



    2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”



    Desse modo, o acórdão impugnado alinha-se ao entendimento consolidado por esta Corte. 



    2.3. Quanto ao pedido de nulidade de provas por derivação e à tese de cerceamento de defesa por suposto indeferimento imotivado de diligência, observo que o STJ assentou que não poderia analisar tais questões, pois não haviam sido previamente arguidas perante o Tribunal Federal.



    Igualmente, incabível o pronunciamento desta Corte a respeito de ambas as matérias.



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    2.4. Quanto ao mais, não há que se falar em ausência de justa causa para a persecução penal, tendo em vista que o lançamento definitivo do crédito tributário motivou o início da ação criminal e, após regular instrução processual, o Juízo sentenciante formou seu convencimento quanto à materialidade e autoria delitivas com base no acervo probatório dos autos. 



    Da mesma forma, concluiu o TRF2 no julgamento da apelação (eDOC 17, p. 17/20 - grifei):



    (...)



    No que tange a materialidade e a autoria do crime não há que se fazer qualquer reparo à sentença de primeiro grau.



    Conforme se vê das peças que integram a Representação Fiscal para Fins Penais nº 15586.000375/2007-98, ficaram documentalmente comprovados depósitos na conta de BELINE JOSE SALLES RAMOS, nos anos de 2002, 2003 e 2004, não declarados à Receita Federal e, por isso, houve supressão do pagamento do imposto de renda da pessoa física devido.



    A fraude não se materializou, portanto, porque o contribuinte esteve preso e em algum momento impossibilitado de ir fisicamente à Receita Federal questionar o débito, coisa que poderia ter feito mesmo que estivesse preso e por procurador habilitado.



    A fraude está no fato de BELINE contar com disponibilidade de rendimentos tributáveis em sua conta bancária e, mesmo assim, ao estar diante do dever de declarar a verdade ao fisco para fins de pagar o crédito daí decorrente, ter deixado de fazê-lo ou o fazendo falsamente, dizendo que tinha a disponibilidade de "x" quando na verdade tinha a de 'y", sonegando tributos.



    A autoria é patente, uma vez que os depósitos foram feitos em benefício e na conta corrente do acusado, que, a seu turno, deixou de declarar e de recolher o imposto de renda correspondente.



    Em que pese a tese defensiva no sentido de que a condenação baseou-se, indevidamente, na presunção de legitimidade dos atos administrativos, não havendo sido comprovado o dolo, não foi exatamente isso o que aconteceu.



    O dolo está exatamente no fato de ser patente que conhecia os valores que estavam disponíveis nos exercícios fiscais em sua conta, porque ela era de sua titularidade.



    A vontade de agir em desacordo da lei também é patente porque eram dele as declarações de rendimentos a menor.



    Diante desse fato material, as provas testemunhais não se fazem mesmo profícuas para delimitar o que documentalmente se basta, para fins da materialidade do crime do qual se trata.



    Da mesma maneira, é ociosa a prova pericial, sendo certo que sequer se indicou exatamente o que de necessidade técnica haveria de ser provado por expertos com conhecimentos especiais.



    Frise-se por oportuno, que o caso é mesmo de total adequação à própria inteligência da Súmula vinculante n. 24 do STF: pois lançado o crédito definitivamente, consubstanciada estava a materialidade e tipicidade da conduta.



    Algumas vezes, pode ser que meros depósitos bancários não sejam suficientes para a prova da sonegação, ao passo que em outras isso pode ser o bastante. Tudo se circunscreve ao ônus da prova, sendo certo que a questão deve ser analisada sob o prisma do caso concreto.



    No caso, realizada a apuração em torno do fato, inclusive através da ação penal, contata-se elementos probatórios de sobra sobre a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo. Veja-se o que consta da Representação Fiscal para Fins Penais nº 15586.000375/2007-98.



    Vê-se, por outro lado, que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os depósitos efetivamente ingressados em sua conta, e não levados à tributação, não lhe pertenciam, o que poderia facilmente trazer aos autos, como acontece com o síndico de prédio que “empresta” sua conta bancária para depósitos dos valores de condomínio, por exemplo, e que é capaz de mostrar que o montante que transitou por sua conta, na verdade eram de disposição do condomínio.



    Note-se que oportunidade para tanto não lhe faltou, na medida em que teve o processo administrativo-fiscal e o penal para fazê-lo, sendo certo que sua postura não passou da mera alegação verbal. Ocorre que não foi juntado um documento sequer, nem houve o depoimento de uma testemunha que pudesse corroborar a isolada menção do acusado a respeito.



    Como bem fundamentado pelo Juízo de Primeiro Grau:



    Em relação à existência de co-titular das contas correntes, é certo que o contribuinte BELINE JOSÉ SALLES RAMOS não logrou êxito em comprovar que os depósitos bancários que circularam em suas contas correntes pertenciam a sua esposa. Pelo contrário, o denunciado teve diversas oportunidades para apresentar a documentação comprobatória da origem dos depósitos perante o Fisco (fls. 55/60; fls. 81/97; 120/137; 147/148 e 157/162 do apenso), todavia, não obteve sucesso em demonstrar a origem dos depósitos, limitando-se a afirmar que a documentação estava apreendida na Receita Federal e na Polícia Federal. Ora, a própria Receita Federal informou ao contribuinte que os documentos estavam a sua disposição junto ao Departamento da Polícia Federal no Estado do Espírito Santo (fl. 117, in fine, do apenso). Além disso, conquanto o acusado tenha afirmado em audiência que o Juízo da 1ª Vara Criminal (responsável pela determinação de apreensão dos documentos) negou-lhe acesso à documentação, é certo que a petição de fls. 141/142 do apenso demonstra que o réu não pediu acesso aos documentos, mas sim a devolução dos mesmos, o que, por óbvio, deve ter sido negado pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal, haja vista o óbice imposto pelo artigo 118, do CPP. Por fim, quanto ao argumento de que o acusado se encontrava preso, é certo que no ano de 2007, ele já havia sido liberado e, mesmo assim, não apresentou a documentação para comprovar a origem dos depósitos. Logo, conclui-se que o réu não apresentou a documentação porque não efetivou as diligências necessárias para tanto, assumindo o risco de não comprovar a origem dos depósitos, como de fato decidiu a Receita Federal nesse sentido. De fato, em seu interrogatório judicial, o acusado não conseguiu esclarecer qual era a origem dos depósitos que transitavam em suas contas correntes na cifra dos milhões, a demonstrar que não existe qualquer justificativa acerca dos depósitos bancários não declarados em Imposto de Renda.



    Assim, o MPF cumpriu com o seu ônus, na medida em que demonstrou a autoria, e calcado no trabalho da Receita Federal, constatou que vários depósitos circularam na conta do acusado, sem que fossem repercutir nos rendimentos declarados ao fisco, gerando o crédito tributário de R$ 430.750,17 (quatrocentos e trinta mil, setecentos e cinquenta reais e dezessete centavos), sendo R$ 169.240,21 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta reais e vinte e um centavos) de imposto sonegado e o restante de juros e multa.



    Em conseqüência, homologado o lançamento com base nas declarações a menor, o tributo não foi pago, concretizando-se assim a sonegação do IRPF, conforme já reconhecido na sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.



    Diante do acima esposado, chegou-se à óbvia conclusão de que BELINE JOSE SALLES RAMOS sonegou imposto de renda, omitindo alguns de seus ganhos, conclusão essa que decorreu da análise probatória, que passou longe da presunção.



    Embora este acórdão ainda esteja sendo impugnado pela defesa, que opôs embargos de divergência, esclareço que cabe ao Tribunal Regional a análise final da matéria fático-probatória da ação criminal.



    Nesse contexto, eventual acolhimento das teses defensivas quanto à atipicidade da conduta, no presente caso, dependeria necessariamente do exame de fatos e provas - providência que, como se sabe, não se compatibiliza com a estreita cognição exercitada por meio da ação constitucional manejada. 



    Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,